Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TEMA 880/STJ. DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.033/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. APENAS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Esta Corte não vislumbra a distinção do caso em apreço ao precedente qualificado (Tema no 880/STJ). Precedentes.
3. Inexiste razão para sobrestamento do presente feito em virtude do Tema 1.033/STJ, uma vez que o c. STJ somente determinou a paralisação do andamento de recursos especiais ou agravos em recursos especiais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.